Tribunal: STF
Processo: RE 1281450
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — REPERCUSSÃO GERAL JULGADA — CORREÇÃO MONETÁRIA — SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    É de se esclarecer, entretanto, que as diferenças atrasadas, observada a prescrição quinquenal, devem ser corrigidas pela tabela prática do Tribunal de Justiça, desde a data de cada pagamento devido, com acréscimo de juros de mora, a partir da citação, conforme artigo 1º-F acrescentado à Lei n. 9.494/97 pela MP n. 2180-35 e alterado pelo artigo 5º da Lei 11960/09. Não se aplica no cálculo da correção monetária a Lei n. 11.960, à vista do decidido pelo STF na ADIN 4357/DF. 
    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4357/DF o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, em parte e por arrastamento, o art. 1º F da Lei n. 9.494, com a redação dada pelo art. 5º da Lei n. 11.960/09. A declaração de inconstitucionalidade abrangeu justamente a aplicação da Lei n. 11.960/09 no tocante à utilização do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança para atualização do montante devido pela Fazenda do Estado. Disso decorre que o índice de correção monetária utilizado por este Tribunal de Justiça deve ser mantido, isto é, Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais sem “normas específicas estabelecidas por lei”, e os juros de mora deverão ser calculados na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97. 
    No extraordinário, o recorrente aponta violado o artigo 100, § 12, da Constituição Federal. Afirma a validade da aplicação da aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do débito antes da expedição do precatório. 
    2. A decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. No julgamento do recurso extraordinário nº 870.947, sob a sistemática da repercussão geral – Tema 810 – assentou o Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
    3. Ante o quadro, nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator